Tribunal: TJBA
Processo: 8013666-36.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013666-36.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS APELADO: GILCIENE SOUZA SANTOS Advogado(s):CARLOS AUGUSTO PINTO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. COBRANÇA DE MENSALIDADES APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO FUNDADA EM NORMA DECLARADA NULA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que, nos Embargos à Execução, reconheceu a inexigibilidade da dívida e extinguiu a execução de título extrajudicial, relativa à cobrança de mensalidades de plano de saúde supostamente devidas após o pedido de cancelamento do contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável a contrato de plano de saúde coletivo empresarial firmado por pequena empresa familiar; (ii) determinar se é válida a cláusula contratual que exige aviso prévio de 60 dias para cancelamento, fundada no parágrafo único do art. 17 da RN nº 195/2009 da ANS, posteriormente declarado nulo pela ACP nº 0136265-83.2013.4.02.5101 e revogado pela RN nº 455/2020. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de plano de saúde, ainda que na modalidade empresarial, é regido pelo Código de Defesa do Consumidor quando a empresa estipulante é vulnerável técnica, jurídica e economicamente em relação à operadora, aplicando-se a teoria finalista mitigada firmada pelo STJ. 4. A Ação Civil Pública nº 0136265-83.2013.4.02.5101 declarou a nulidade do parágrafo único do art. 17 da RN nº 195/2009 da ANS, que previa aviso prévio de 60 dias para rescisão contratual, reconhecendo sua abusividade e violação à liberdade de escolha do consumidor. 5. A decisão proferida na ACP tem eficácia erga omnes (para todos) e efeitos retroativos, de modo que a nulidade da norma alcança contratos firmados ou rescindidos antes de seu trânsito em julgado, tornando inexigíveis as cobranças amparadas em cláusula fundada no dispositivo anulado. 6. A permanência do caput do art. 17 da RN nº 195/2009, ou de seu equivalente no art. 23 da RN nº 557/2022, não autoriza a cobrança de mensalidades após o pedido de cancelamento, diante da invalidez da base normativa da exigência de aviso prévio. 7. A operadora não comprovou documentalmente a data efetiva da solicitação de cancelamento, ônus que lhe incumbia, sendo verossímil a assertiva da parte apelada, no sentido de que solicitou o cancelamento em janeiro, o que foi corroborado pelo protocolo de encerramento da solicitação datado de 14/03/2017 (ID 86807370). 8. A cobrança de mensalidades posteriores ao pedido de cancelamento caracteriza abuso contratual, impondo-se a manutenção da sentença que reconheceu a inexigibilidade da dívida exequenda. 9. Mantida a sentença, os honorários advocatícios são majorados para 15% do valor da causa, conforme art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO 10.Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º; CPC, arts. 85, §11; RN ANS nº 195/2009, art. 17; RN ANS nº 455/2020; RN ANS nº 557/2022, art. 23. Jurisprudência relevante citada: TRF-2, AC nº 0136265-83.2013.4.02.5101, Rel. Des. VERA LÚCIA LIMA, 8ª Turma Especializada, j. 12.05.2015; TJ-BA, Ap. nº 8007771-60.2022.8.05.0080, Rel. GUSTAVO SILVA PEQUENO, 1ª Câmara Cível, pub. 09.01.2024; TJ-BA, Ap. nº 8013550-64.2020.8.05.0080, Rel. CÁSSIO MIRANDA, 5ª Câmara Cível, pub. 30.04.2024; TJ-SP, Ap. Cív. nº 1010250-48.2023.8.26.0009, Rel. CARLOS ALBERTO DE SALLES, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 29.06.2024; TJ-RJ, APL nº 0079885-26.2021.8.19.0001, Rel. CEZAR AUGUSTO R. COSTA, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 07.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013666-36.2022.8.05.0004 em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelado GILCIENE SOUZA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente apelo, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA